Tribunal: TJDFT
Processo: 0733763-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0733763-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO MACEDO DE SOUZA AGRAVADO: DIEGO ALENCAR DA SILVA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga nos autos do PJE 0709582-24.2022.8.07.0007, na qual restou indeferido o pedido de reabertura de prazo para apresentação de defesa, id 167054301 daqueles autos. O pedido é de reforma da referida decisão, a fim de que o juízo de origem receba a peça de defesa do ora agravante. É o relato do necessário. DECIDO Preparo dispensado, uma vez que o agravante apresentou documento que comprova a condição de hipossuficiência, id 50179874. Com efeito, os Juizados Especiais foram criados com a finalidade de garantir o acesso à justiça de forma igualitária aos mais necessitados, sustentados nos princípios explicitados no art. 2o da Lei 9.099/95, cuja redação dispõe que "O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação". Nesses termos, a fase recursal dos Juizados Especiais cinge-se, em tese, apenas na existência do recurso inominado, embargos de declaração e recurso extraordinário, sendo que os outros atos decisórios seriam irrecorríveis. Ao meu ver, e em respeito ao silêncio da Lei 9.099/95, que não trouxe em seu bojo a previsão de agravo de instrumento, mostra-se incabível, em sede de Juizados Especiais Cíveis, a interposição de agravo de instrumento na fase de conhecimento, porquanto a matéria de qualquer decisão interlocutória pode ser revista em sede de recurso inominado. Privilegia-se, assim, a celeridade do procedimento. Verifica-se inclusive que já foi apresentada réplica no processo de origem, estando muito próxima a prolação da sentença. Ademais, conforme Súmula no 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação". Mais recentemente, foi aprovado o novo Regimento Interno das Turmas Recursais, Resolução do Tribunal Pleno no 20 de 21/12/2021, que também não contempla a possibilidade de agravo de instrumento no caso. Confira-se: Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Nesse contexto, ausentes as hipóteses legais de cabimento, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto em razão de sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC. Brasília/DF, 14 de setembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora